Tribunal: TJDFT
Processo: 0716148-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716148-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ARCANJO ELEUTERIO, DARLLE EUDES FREITAS GARCIA ELEUTERIO AGRAVADO: ORLANDO ALVES FERREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença, no 0721753-31.2022.8.07.0001 (Ids 227195562 e 230328668, dos autos de origem), ajuizada por ORLANDO ALVES FERREIRA CARDOSO em desfavor de ROGERIO ARCANJO ELEUTERIO, DARLLE EUDES FREITAS GARCIA, proferidas nos seguintes termos: Id 227195562 O Exequente pleiteia a retomada da execução ante o alegado inadimplemento das Executadas ao acordo entabulado nos autos. A documentação carreada aos autos, de fato, ratifica o inadimplemento do acordo avençado entre as partes. Não obstante, verifica-se excesso no montante objeto de execução pela parte Exequente. Conforme exposto em sede de impugnação, embora adimplido mais de 70% das prestações avençadas, o Exequente postula a incidência da cláusula penal (20%) não sobre o valor das parcelas remanescentes, mas sobre a íntegra do crédito transacionado – isto é, englobando na base de cálculo sancionatória tanto as prestações a pagar quanto aquelas já pagas. O pleito é manifestamente improcedente. Ora, não há como se interpretar, de modo compatível com a boa-fé objetiva, que a previsão constante do acordo, a saber, “multa no importe de 20% (vinte por cento), sobre o montante estipulado no presente acordo” autorizaria o Exequente a aplicar a cláusula penal sobre a íntegra do débito originário, desconsiderando todo o montante já adimplido pelos Executados. Tal interpretação promove, senão, o enriquecimento sem causa da parte Exequente e, por conseguinte, não merece acolhida pelo Judiciário. Assinalo, para fins de exaurimento da matéria, que a incidência da multa nos moldes em que pleiteada pelo Exequente impõe redução equitativa, conforme previsão expressa do art. 413 do CC. Por todo o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e LIMITO a incidência da cláusula penal (20%) ao valor do crédito em aberto. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do crédito exequendo, em linha com os parâmetros acima fixados, e indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Permanecendo interesse na adjudicação do imóvel, deverá o Exequente promover o depósito judicial da diferença entre (i) o valor do bem; e (ii) o valor do crédito exequendo. No mesmo prazo poderão as partes, após tratativas extrajudiciais, apresentarem Termo de Acordo voltado ao encerramento da presente controvérsia. Id 230328668 De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer a parte embargante/executada, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que o anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário que ao esposado pelas partes não enseja a oposição de embargos de declaração, mormente pelo fato de não se configurar contradição ou omissão para os fins de oposição do recurso em apreço. A parte embargante sustenta que a decisão não arbitrou honorários sucumbenciais ao procurador. No entanto, verifica-se que a matéria não foi objeto de omissão, mas sim de decisão fundamentada. O juízo apenas acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem a imposição de sucumbência à parte exequente, por não haver manifesta cobrança de quantia indevida, mas apenas prosseguimento do cumprimento de sentença com base no inadimplemento da parte executada. O simples inconformismo da parte embargante com a decisão proferida não autoriza a interposição de embargos de declaração. Caso entenda cabível, a parte possui meios processuais adequados para buscar a reforma da decisão em instância superior. Assim, tendo os embargos de declaração o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Os recorrentes em suas razões recursais alegam que é devida a fixação de honorários advocatícios em face do reconhecimento do excesso de execução apontada na impugnação apresentada pelos devedores. Requer o conhecimento e provimento do recurso para fixar honorários advocatícios pela procedência parcial da impugnação. Preparo recursal (Ids 71144790 e 71144791). É o relatório. DECIDO. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital